Tribunal: TJMT
Processo: 1018504-59.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018504-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), GIVANILDO LAGO SOARES - CPF: 038.557.265-40 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...). O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...). A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”
(STJ – Terceira Turma – REsp 1828778/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI –
Julgado em 27/08/2019 – DJe 29/08/2019).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018504-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

GIVANILDO LAGO SOARES

AGRAVADA:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GIVANILDO LAGO SOARES
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra.
Alethea Assunção Santos
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1003725-61.2020.8.11.0045, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo MARCA HYUNDAI, MODELO: HB20 PREMIUN, CHASSI: 9BHBH51DBHP660503, PLACAS QBY 4319, COR: PRATA, ANO: 2016/2017, que foi alienado fiduciariamente em garantia.

O agravante alega que não foi regularmente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial embora dirigida ao seu endereço, não foi entregue, uma vez que foi devolvida com o motivo “endereço insuficiente”, e mesmo assim o bem alienado foi apreendido e depositado em posse da agravada.

Discorre que a ação carece dos pressupostos processuais necessários para o regular processamento, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, pela ausência de regular constituição em mora do agravante.

Ressalta, ainda, que “a agravada sequer realizou o protesto de título, ou seja, a liminar de apreensão do veículo foi concedida EXCLUSIVAMENTE com base na TENTATIVA (A.R c/ informação de “DEVOLVIDO AO REMENTENTE”) de notificação extrajudicial!” (sic).

O agravante aduz que teve cerceado seu direito de quitação das parcelas em atraso, já que a instituição financeira agravada não oportunizou o pagamento delas, violando o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do e. STJ.

Anota, ainda, que é patente a litigância de má-fé da agravada ao alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo a erro. Com base nos pressupostos legais, preliminarmente, a parte requerida/agravante pugna pela cassação da decisão verberada aplicando-se o efeito translativo, para determinar de ofício a extinção do processo de origem, “porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação” (sic).

Subsidiariamente, requer “seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo MARCA: HYUNDAI, MODELO: HB20 PREMIUM, CHASSI: 9BHBH51DBHP660503, PLACAS QBY 4319, COR: PRATA, ANO: 2016/2017 ao agravante, e ou alternativamente, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.[id. 57342999].

A tutela recursal foi
deferida parcialmente
por esta Relatora, tão somente para suspender a decisão agravada, restituindo-se, de imediato, o veículo MARCA: HYUNDAI, MODELO: HB20 PREMIUM, CHASSI: 9BHBH51DBHP660503, PLACAS QBY 4319, COR: PRATA, ANO: 2016/2017, ao agravante, em 11/09/2020 [id. 57342999].

Sem contraminuta, por ausência de angularização processual [id. 64649468].

Comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão acostada no id. 57117953.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GIVANILDO LAGO SOARES
interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1003725-61.2020.8.11.0045, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
, almejando a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo MARCA HYUNDAI, MODELO: HB20 PREMIUM, CHASSI: 9BHBH51DBHP660503, PLACAS QBY 4319, COR: PRATA, ANO: 2016/2017.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido liminar, tão somente para suspender a decisão agravada, restituindo-se, de imediato, o veículo MARCA: HYUNDAI, MODELO: HB20 PREMIUM, CHASSI: 9BHBH51DBHP660503, PLACAS QBY 4319, COR: PRATA, ANO: 2016/2017, ao agravante

O agravante em suas razões recursais alega que não foi regularmente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial embora dirigida ao seu endereço, não foi entregue, uma vez que foi devolvida com o motivo “endereço insuficiente”, e mesmo assim o bem alienado foi apreendido e depositado em posse da agravada.

Anota, ainda, que é patente a litigância de má-fé da agravada ao alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo a erro, bem como discorre que a ação carece dos pressupostos processuais necessários para o regular processamento, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, pela ausência de regular constituição em mora do agravante.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se a agravada comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o art. 2º, §2º do Decreto Lei n° 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Desse modo, a constituição da mora poderá se dar através de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça já enfatizou que realmente a referida mora decorre do simples vencimento e, ainda, que para o ajuizamento da aludida ação deve ser comprovado apenas o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato.

Com efeito, tem o réu/devedor o dever de informar a atualização do seu endereço ao banco/autor, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé, consoante decisão da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3 . O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora .

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0221724-5 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019.

Desse modo, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação.

No caso
sub judic
e, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor informou seu endereço na “AVENIDA PERNAMBUCO, 00, JD PALMEIRAS, CEP: 78455000, LUCAS DO RIO VERDE, FONE/FAX 65998122582, MT” (Id. 56149477).

Ocorre que consta que a notificação extrajudicial foi expedida para este endereço, porém o AR retornou com o motivo “endereço insuficiente” (Id. 56151497).

Sabe-se que isso ocorre quando o carteiro não consegue fazer a entrega da correspondência por não localizar o destinatário, ante a insuficiência de endereço constante na correspondência, e como se vê, realmente, no endereço fornecido não constou o número da casa, sendo que

tal fato decorre da própria conduta do devedor/apelante que não informou o endereço correto e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora do réu, devendo este arcar com as consequências legais advindas de sua conduta.

Neste sentido, segue julgado desta Terceira Câmara de Direito Público:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...).

O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...).

A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”
(STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (APELAÇÃO CÍVEL N. 1058289-36.2019.8.11.0041. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. DES. RELATOR. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR– ATRASO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS AVENÇADAS – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR/RÉU INDICADO NO CONTRATO EM QUESTÃO – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA MORA E PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INFORMAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE O ENDEREÇO É DESCONHECIDO – A INFORMAÇÃO CORRETA DO ENDEREÇO É DEVER DO DEVEDOR, SOB PENA DE ARCAR COM AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS ADVINDAS DE SUA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
” (Apelação Cível nº 201900830780 nº único0006235-84.2019.8.25.0053 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 30.01.2020).

Não bastasse isso, consta nos autos que a instituição financeira também providenciou o protesto do título (Id.
36436292
)

Ademais, registro, por oportuno, que embora o agravante aduz que é patente a litigância de má-fé da agravada ao alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo a erro, razão não lhe assiste, isso porque, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.

No caso dos autos, tenho que a conduta do agravante não se enquadra nas hipóteses ensejadoras de condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020